Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-76.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CAMPANHA ELEITORAL. ONEROSIDADE PRESUMIDA. PAGAMENTO NÃO RELIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. A prestação de serviços em campanha eleitoral não gera vínculo trabalhista e, por conseguinte, está sujeita à legislação civil, a teor do que prescreve o artigo 100 da Lei 9.504/1997 e o artigo 593 do Código Civil.
II. Prestação de serviços, por envolver o labor humano, se presume remunerada, consoante a inteligência dos artigos 594 e 596 do Código Civil,
III. Comprovada a prestação de serviços na campanha eleitoral e desautorizada pelas provas dos autos a alegação de gratuidade, o candidato contratante deve pagar a remuneração ajustada.
IV. Recurso conhecido e desprovido.